Tribunal: TJDFT
Processo: 0739093-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR ELISSAMAR ISABEL DE SOUSA CONTRA BANCO DO BRASIL S/A, ACOLHIDA PARA EXCLUIR SÓCIA-ADMINISTRADORA DO POLO PASSIVO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. TEMA 1265 DO STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão quanto à ausência de enfrentamento da inadequação da exceção de pré-executividade; (ii) verificar a omissão no julgado sobre a ilegitimidade do sócio administrador, e por não poder ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade; e (iii) analisar a omissão do decisum ao manter a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decisum esclareceu que a decisão proferida em exceção de pré-executividade, a qual exclui uma das partes demandadas da relação processual, deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento, conforme entendimento jurisprudencial.
4. O acórdão mencionou o princípio da autonomia patrimonial, no qual a empresa, como pessoa jurídica, possui patrimônio próprio e responde por suas dívidas. Assim, os sócios, inclusive os administradores, em regra, não respondem com seus bens pessoais. 4.1. O aresto estabelecer a própria legislação civil (art. 50 do CC) expressamente que, identificado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, será admitida a desconsideração da sociedade “para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
5. O julgado ratificou não haver se falar em exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou a redução do valor fixado, pois diante da extinção parcial do feito, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o do CPC, em razão de não se estimar o proveito econômico inerente.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 6.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 50 do CC; art. 85, § 8o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.